Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Dentre os pedidos da defesa consta o de absorção do crime de falsificação de documento público pelo delito de uso de documento falso. Todavia, a condenação por incursão ao primeiro crime sequer foi requerida na inicial acusatória, de modo que não há interesse recursal no pleito.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT.
4. Se os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam o dolo em praticar o crime, a absolvição não é possível.
5. Inviável cogitar o reconhecimento da excludente de tipicidade denominada crime impossível, quando a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum. Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no artigo 304 do Código Penal, isto é, a fé pública.
6. A compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multireincidência, quando representada por duas condenações definitivas, exige a preponderância da última, com a exasperação da pena-base na fração 1/12, a fim de guardar a devida proporcionalidade na individualização da reprimenda.
7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.